Tribunal: TJMT
Processo: 1014568-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014568-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 11.081.703/0001-08 (EMBARGANTE), FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 36.400.813/0001-16 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele.

Em suas razões, o embargante aponta que “
o v. acórdão incorreu omissão, devido ao fato da Embargada ter dado causa à atuação desta banca jurídica, à medida que a r. sentença proferida pelo d. juízo a quo extinguiu a Impugnação de Crédito manejada pela parte adversa, devido à ausência das condições da ação, fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais – após a oposição de Embargos de Declaração por este Embargante – sendo que, contudo, após a oposição de novos aclaratórios pela Embargada, afastou referida condenação, por suposta ausência de litigiosidade, ora mantida em instância superior
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que a embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...)

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária aos honorários advocatícios quando configurada litigiosidade.

(...)

O agravante argumenta que a agravada sequer cadastrou o advogado signatário para oportuna intimação, mas ainda assim compareceu espontaneamente aos autos, apresentando defesa tempestivamente, razão pela qual a alegação de intempestividade é indevida.

Em consulta aos autos originários, constata-se que a intimação do impugnado/agravante para apresentar, no prazo de 5 dias, a contestação, foi efetivada por meio de expedição eletrônica em 17/07/2023, constando a sua ciência no dia 19/07/2023, de forma automática, tal como previsto pela Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

(...)

Tendo em vista que o agravante representa os interesses do Banco Santander, pessoa jurídica de direito privado, cujo credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber intimações dos atos processuais é obrigatório, não havia a necessidade de cadastramento do advogado pela parte contrária.

Portanto,
reconhecida a intempestividade da peça defensiva interposta pelo agravante, não há que se falar em existência de litigiosidade e, consequentemente, sucumbência da impugnante, ora agravada
.

(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que a intempestividade da peça defensiva da embargante afasta a sucumbência da impugnante, ora embargada, vez que não instalada a litigiosidade no feito.

Assim, descabe qualquer condenação ao pagamento de honorários advocatícios já que a contestação apresentada fora do prazo é ato inexistente no processo, isto é, não é capaz de configurar a pretensão resistida.

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024